Tribunal: STF
Processo: ARE 1394599
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REVISÃO DE RENDA MENSAL INICIAL. APLICAÇÃO RETROATIVA DO ART. 29-C DA LEI Nº 8.213, DE 1991. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra inadmissão de recurso extraordinário apresentado em face de acórdão proferido pela 6ª Turma Recursal do Juizado Especial Federal da 3ª Região, que manteve a seguinte sentença:



    “Inicialmente, observo que nos termos do parágrafo único do art. 103 da Lei 8.213-91 estão prescritas todas as parcelas devidas em período anterior ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação. Acrescento que, no caso dos autos, considerando a data de início do benefício em 2010, incide a prescrição no caso concreto. 



    No que se refere à decadência, a carta de concessão de fls. 27 do evento 02 dá conta de que o benefício só foi concedido em 08/06/2012, e o primeiro pagamento disponibilizado a partir de 26/06/2012. Assim, não transcorreu o prazo decenal entre tal data e o ajuizamento da ação, pelo que rejeito referida preliminar. 



    No mérito propriamente dito, a pretensão deduzida pela parte autora não é de ser acolhida por este Julgador. Fundamento. 



    Inicialmente, cumpre estabelecer que, tratando-se de benefício com data de início em 08/02/ 2010 (DIB), impunha-se o cálculo de seu benefício com a aplicação da atual redação do art. 29, I da Lei 8.213/91, dada pela Lei 9.876/99, que dispõe: (...)



    Convém aqui a transcrição das citadas alíneas do artigo 18, em seu inciso I, todos da Lei 8.213/91: (...)



    Posteriormente, aos 17/06/2015, foi editada a Medida Provisória n° 676/15, que, alterando a Lei 8213/91, inseriu o seguinte dispositivo: (...)



    Posta a base legal, centro de toda a discussão, não há falar em direito da parte autora – que obteve o benefício sob a vigência do art. 29, I da Lei 8213/91, com a redação que lhe foi dada Lei 9.876/99 – à aplicação do art. 29-C da mesma lei a partir da inserção desse dispositivo no mundo jurídico pela edição da Lei 13.183/15.



(...)



    Pois bem, a sobrevinda de lei posterior não incide para trás, para o pretérito. Como toda lei, visa a regular fatos futuros, que ocorram ou se verifiquem após a sua entrada em vigor – e não pretéritos.



(...)



    É certo, absolutamente certo, que em momento algum o texto da Medida Provisória n° 676/15, ou mesmo da Lei 13.183/15, traz qualquer disposição legal expressa, explícita nesse sentido, qual seja, de retroação às aposentadorias concedidas no passado. Ora, se assim ocorre, por óbvio, não há falar em retroatividade da lei, no sentido em que põe a parte autora. 



    Enfim, o fato é que inexistindo determinação legal para retroagir, falece à legislação tal eficácia. E ainda que o faça, tem que respeitar aqueles pressupostos já delineados.



(...)



    Por tudo isso, a parte autora não possui direito ao recálculo da RMI de sua aposentadoria, mediante afastamento do fator previdenciário com base em legislação posterior à vigente na data do requerimento administrativo, por absoluta falta de fundamento legal.” (e-doc. 7, p. 1-4).



    2. Não foram opostos embargos de declaração.



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do inc. III do art. 102 da Constituição da República, o recorrente aponta violação aos arts. 5º, caput, e 201, § 1º, da CRFB. Sustenta que “o artigo 29-C da Lei 8.213/1991 veio somente corrigir disparidade e ofensa ao direito de aplicação das mesmas regras aos segurados que somavam a mesma pontuação e tinham, inclusive, os mesmas regras estabelecidas para apuração do salário de benefício” (e-doc. 9, p. 4). 



    4. Pede “o conhecimento e o provimento do presente Recurso Extraordinário, pois estão presentes todos os pressupostos de sua admissibilidade, reformando-se totalmente a decisão recorrida, para que se RECONHEÇA O DIREITO DO AUTOR a fazer a opção pela exclusão do fator previdenciário nos termos do artigo 29-C da Lei 8213/1991 a partir da entrada em vigor da Lei, tendo em vista ter atingido na DIB de seu benefício (2010) a pontuação de 97 pontos (superior a exigida em 2015 que era de 95 pontos) com condenação do INSS na revisão do benefício e pagamento das diferenças advindas, afastando a tese de ato jurídico perfeito e irretroatividade da Lei, reconhecendo o direito do autor face o direito a isonomia.” (e-doc. 9, p. 5).



    5. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 11).



    É o relatório.



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar.



    7. Para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição da República seria indireta, o que inviabiliza o recurso. 



    8. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte:



    “EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RENDA MENSAL INICIAL. REVISÃO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...)”



    (RE nº 1.405.284-ED-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Pleno, j. 02/10/2023, p. 16/10/2023).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito previdenciário. 3. Revisão da renda mensal inicial do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição. Direito ao melhor benefício. Decadência do direito de revisão. 4. Acórdão recorrido em sintonia com o tema 334 da repercussão geral. 5. Divergir do entendimento firmado pela origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (ARE nº 1.309.868-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 20/09/2021).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. REVISÃO DE RENDA MENSAL. INVIABILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INDICÊNCIA DO ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...)”



    (ARE nº 1.304.514-AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 22/03/2021, p. 27/04/2021).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. REVISÃO DO CÁLCULO DA RMI. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RE nº 1.265.678-AgR/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020).



    9. No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.433.570/SP, Rel. Min. Rosa Weber, j. 02/05/2023, p. 04/05/2023; ARE nº 1.418.853/SP, Rel. Min. Rosa Weber, j. 03/02/2023, p. 07/02/2023; e ARE nº 1.418.722/SP, Rel. Min. Rosa Weber, j. 31/01/2023, p. 1º/02/2023.



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    12. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios na origem (e-doc. 7, p. 5), majoro seu valor em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, conforme o disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator